Tribunal: TJES
Processo: 5018552-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018552-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE GESTÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra decisão que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Biohosp Produtos Hospitalares Ltda indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo e determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do IGH, sob fundamento de se tratar de relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve integrar a lide, nos termos do art. 125, II, do CPC, em razão de suposta obrigação decorrente do Contrato de Gestão nº 001/2017; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre IGH e Biohosp configura relação de consumo, justificando a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide exige a existência de obrigação regressiva do denunciado, o que não se verifica no caso, pois o Contrato de Gestão nº 001/2017 apenas prevê repasses financeiros do Estado ao IGH, sem estabelecer responsabilidade solidária ou subsidiária do ente estatal perante terceiros.

O fato de o Estado ser responsável pelo monitoramento e fiscalização do contrato não implica sua obrigação direta pelo pagamento de fornecedores do IGH, sendo incabível a denunciação da lide para transferir responsabilidade. Precedentes STJ.

A relação entre IGH e Biohosp não configura relação de consumo, pois o IGH foi quem adquiriu os insumos hospitalares para execução de contrato de gestão pública, não sendo fornecedor ou prestador de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento
:

A denunciação da lide pressupõe a existência de obrigação regressiva expressa em lei ou contrato. A ausência de repasses pelo ente público pode justificar ação autônoma, mas não autoriza a denunciação da lide como forma de transferência de responsabilidade.

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, ao adquirir insumos médicos para a execução de contrato de gestão pública, não se enquadra como fornecedor, mas como adquirente intermediário, inclusive, sem a posição de destinatário final, o que afasta a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 125, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei Complementar Estadual nº 489/09, art. 29; Lei nº 9.637/98, arts. 8º e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.230.412/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22/11/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.371.046/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que nos autos da Ação de Cobrança nº 5020027-77.2021.8.08.0035, ajuizada pela Biohosp Produtos Hospitalares Ltda., indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de que tal medida configuraria mera tentativa de transferência de responsabilidade, não se enquadrando nas hipóteses do art. 125, II, do CPC; e na mesma decisão, inverteu o ônus da prova em desfavor do IGH, reconhecendo tratar-se de uma relação de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O IGH sustenta, em breve síntese, que: (i) O Estado do Espírito Santo deveria integrar a lide, pois a dívida decorre de insuficiência de repasses no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/2017, celebrado entre o Estado e o IGH;(ii) A decisão violaria o art. 125, II, do CPC, que autoriza a denunciação da lide em casos de responsabilidade contratual de terceiro e a lei (Art. 29 da Lei Complementar Estadual nº 489/09, Art. 8º da Lei Ordinária nº 9637/98); (iii) A relação jurídica entre as partes não se trata de consumo, pois não há hipossuficiência da Biohosp nem relação típica de consumo, sendo descabida a inversão do ônus da prova.

A Biohosp, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do agravo, argumentando que: (i) A relação contratual se deu diretamente com o IGH, sem envolvimento do Estado do Espírito Santo; (ii) O pedido de denunciação da lide é infundado e configura manobra protelatória, buscando retardar a quitação da dívida; (iii) A decisão agravada não merece reforma, pois o IGH contratou diretamente os serviços e, portanto, deve responder pela dívida.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela Biohosp Produtos Hospitalares SA (ora agravada) em face do IGH (ora agravante), aduzindo que no ano de 2019 a recorrida forneceu medicamentos, descritos na nota fiscal de nº 185954 (R$ 8.667,88 reais), que não foram pagos pela parte agravante, obrigando-a ao ajuizamento da demanda.

A agravante sustentou em sua defesa a necessidade de
denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo
, com base no
Contrato de Gestão nº 001/2017 celebrado entre esta e o ente estatal
, que teria previsão de repasses financeiros ao IGH para custeio de suas despesas, incluindo a aquisição de insumos médicos junto à Biohosp.

Aduz que o fato de o Estado não constar na nota fiscal de ID Origem 185954 não o exime de sua responsabilidade a qual, além de derivar do contrato de gestão nº 001/2017, também deriva de lei (Art. 29 da Lei Complementar Estadual nº 489/09, Art. 8º da Lei Ordinária nº 9637/98 e Art. 125, II, CPC). Vejamos:

“
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 - Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE obrigar-se-á:

5.1.1 –
Programar no orçamento do Estado, nos exercícios subsequentes ao da assinatura do presente contrato, os recursos necessários, nos elementos financeiros específicos para custear a execução do objeto contratual de acordo com o sistema de pagamento previsto no Anexo III – Sistema de pagamento, que integra este instrumento
;”

____________________________________________________________

Lei Complementar Estadual nº 489/2009:

Art. 29.
O monitoramento, acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato de Gestão
, sem prejuízo da ação institucional dos demais órgãos normativos e de controle interno e externo do Estado,
serão efetuados pela Secretaria de Estado ou órgão da Administração Pública Estadual que firmar o Contrato de Gestão
, especialmente:

I - quanto às metas pactuadas e aos resultados alcançados, devendo ser designado um gestor responsável por este monitoramento;

____________________________________________________________

Lei nº 9.637/98

Art. 8º.
A execução do contrato de gestão celebrado por organização social

será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada
.

Art. 12.

[...]

§ 1º São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.

____________________________________________________________

Código de Processo Civil:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.”

Entretanto, em que pese os combativos argumentos contidos nas razões de agravo,
não há previsão expressa no contrato que obrigue o Estado a responder diretamente perante terceiros por débitos assumidos pelo IGH
. Como se depreende da Cláusula Quinta do referido Contrato, supratranscrito, o contrato prevê que os repasses financeiros são de responsabilidade do Estado, mas
eventual inadimplência nos repasses não cria
vínculo direto
entre os fornecedores do IGH e o Estado
, não se configurando obrigação regressiva automática nos termos do
art. 125, II, do CPC
.

Após detida análise do
Contrato de Gestão nº 001/2017
juntado ao Id origem
39703784
, verifico que
não há disposição expressa que obrigue o Estado do Espírito Santo a responder diretamente
por
débitos contraídos pelo IGH junto a terceiros
. O contrato prevê repasses financeiros do Estado ao IGH para a execução do objeto pactuado
(“Operacionalização da gestão e execução, pela IGH, das atividades e serviços de saúde no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernadino Alves - Himaba”)
, mas
não estabelece qualquer obrigação solidária ou subsidiária do ente público perante fornecedores privados.

O Estado do Espírito Santo não está obrigado, por lei, ou por contrato, a se sub-rogar no pagamento dos débitos de responsabilidade da ré. Em suma, não há relação de garantia de pagamento entre a apelante e o ente estatal, sendo incabível, portanto, a denunciação da lide na presente hipótese, com fundamento no art. 125, II do CPC ou nos demais dispositivos legais que determinam apenas o dever do estado de repassar recursos e fiscalizar o contrato firmado exclusivamente entre eles. A responsabilidade do ente público deve ser discutida separadamente, evitando tumulto processual.

Inclusive, a agravante não tenta justificar o inadimplemento perante a agravada na simples ausência de repasses do Estado, mas no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de gestão nº 001/2007 e que está sendo discutido judicialmente.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ausência de repasses pelo ente público pode ensejar ação autônoma de regresso, mas não justifica a denunciação da lide quando o objetivo é apenas transferir responsabilidade, porquanto resultaria em natural demora na solução do litígio - afinal, resultaria na remessa dos autos para uma Vara da Fazenda Pública-, o que não pode preponderar diante dos interesses colocados em discussão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. É inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro. Precedentes
. 2. (...). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Inicialmente, anoto que
"[...]
é inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/15 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas sim pretensão ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso
[...]".
(AgInt no AREsp 1.230.412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 22.11.2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Tribunal de origem, ao analisar a presente ação de cobrança de cotas condominiais, consigna a impossibilidade de denunciação da lide de empresa cedente dos direitos e obrigações contratuais relativos ao imóvel adquirido pelo recorrente, na medida em que, apenas se autoriza a denunciação ao terceiro que tenha responsabilidade direta, prevista na lei ou no contrato. Desta forma, como o negócio formalizado entre o recorrente e a construtora não se trata de direito regressivo, não pode ser oposto contra o condomínio.
A reforma do aresto, nestes aspectos, demanda inegável necessidade de interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria probatória, providências inviáveis de serem adotadas em sede de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.371.046/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 618 DO CC. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CPC/73. ART. 125 DO CPC/15. NÃO CONFIGURADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ.

(...)

III - A respeito da apontada violação do art. 70, III, do CPC de 1973, equivalente ao art.125, II, do CPC/2015, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 255-256): "[...] Assim,
não é obrigatória a denunciação à lide quando o denunciante não perde o direito de regresso para com o denunciado. Ao processá-la, conduzir-se-á as partes aos dissabores do trâmite de duas ações, consideravelmente onerosa aos litigantes, em detrimento dos princípios da economia e celeridade. E essa é justamente a hipótese dos autos, na medida em que se afigura evidente o prejuízo que a denunciação da lide causaria ao agravado, porquanto resultaria em natural demora na realização da perícia, o que não pode preponderar diante dos interesses colocados em discussão (questões envolvendo moradia e segurança da construção).
[...]". IV - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo entendeu pela desnecessidade de denunciação da lide em razão dessa decisão não implicar hipótese da perda do direito de regresso garantido à recorrente, não merecendo reparo o decisum, porquanto a jurisprudência desta Corte é assente no mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 116728/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgamento em 8/11/2016, DJe 28/11/2016. Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também não merece guarida. V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.191.201/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019.)

Portanto, entendo correta a decisão agravada ao indeferir a denunciação da lide, devendo ser mantida nesse ponto.

A decisão agravada também reconheceu a existência de relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do IGH, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, não se verifica, no caso concreto, a presença dos elementos caracterizadores da relação de consumo. O art. 2º do CDC define consumidor como aquele que
adquire produtos ou serviços como
destinatário final
, enquanto o art. 3º conceitua fornecedor como aquele que desenvolve atividade comercial, produtiva ou presta serviços no mercado de consumo.

No caso em tela, foi o recorrente IGH quem adquiriu os insumos (medicamentos), não para consumo próprio, mas para utilizá-los na execução de um contrato de gestão pública, na administração de um hospital público. Nesse caso, ele não pode, até mesmo por raciocínio lógico, ser considerado “fornecedor” de produtos perante o agravado, já que foi a Biohosp (agravada) quem forneceu os medicamentos ao agravante, sendo esta a fornecedora da relação analisada, motivo pelo qual deduzo que esta sequer aventou, em sua exordial, fundamentos para a inversão do ônus da prova, amparada na relação de consumo entre as partes.

Assim, a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, “
estabelecendo que caberá à parte Requerida o ônus de comprovar que os fatos articulados pela parte Autora não ocorreram do modo como relatado
” mostra-se indevida e deve ser, portanto, afastada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, exclusivamente, para afastar a inversão do ônus da prova determinada em desfavor da parte agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.